Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716578-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR REQUERIDO: REGINALDO SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O LUIZ DO COUTO JÚNIOR ajuizou ação nominada de tutela de urgência em caráter antecedente. Afirma que a ação principal a ser ajuizada, após o deferimento do pedido de tutela de urgência, visa rescindir a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília – DF, autos de n.o 0706886-04.2020.8.07.0001. A decisão de ID 35707786 indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente e determinou ao autor a emenda da inicial para formular o pedido principal (art. 303, 6o, do CPC). O autor apresentou a petição inicial da ação rescisória e formulou pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos atos de execução que estão sendo praticados nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0737255-44.2021.8.07.00001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília. Decido. Recebo a inicial de ID 38150879. Trata-se de ação rescisória. Retifique-se a autuação. Quanto ao pedido de tutela de urgência, verifico que o autor apresentou os mesmos fundamentos já descritos na inicial de tutela de urgência antecedente. Contudo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que não houve alteração fática ou jurídica que pudesse alterar o entendimento deste juízo acerca do pedido liminar formulado anteriormente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência, adotando os mesmos fundamentos já descritos de forma detalhada na decisão de ID 36806408. Cite-se o Réu para, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, nos termos do art. 970 do CPC. Deverá instruir a contrafé cópia da inicial e das emendas. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora